Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL). TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

5. Verificando-se que a autoria e qualificadoras encontram amparo nas provas dos autos, em especial na prova testemunhal e depoimento da vítima sobrevivente não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.

6. Não há se falar em desistência voluntária quando o réu, no exercício de seu livre arbítrio, atinge a vítima violentamente em sua cabeça e rosto, com um pedaço de madeira, até levá-la a inconsciência e perda de dentes, sem qualquer prestação de socorro ou ação positiva a minorar os efeitos de sua ação.

7. Observando que a vítima passou por quadro de depressão e perda de vários dentes, com desfiguração de seu rosto, correta a conclusão de que as consequências do crime extravasaram o esperado pelo contorno abstrato do tipo penal.

8. A alegação de que agiu em resposta a uma agressão da vítima, destoante de todos os depoimentos de testemunhas oculares e da própria vítima, não é elemento idôneo a constituir uma confissão espontânea.

9. A primariedade é um elemento já considerado na primeira fase da dosimetria, sendo certo que não se encontra no rol das circunstâncias atenuantes (art. 65 do Código Penal), não podendo ser considerada como uma atenuante inominada (art. 66, do Código Penal), pois os antecedentes estão previstos como circunstância judicial no art. 59, do Código Penal.

10. Percorrendo a maior parte do iter crimins, especialmente por proferir diversos golpes com pedaço de madeira na cabeça e rosto da vítima, correta a diminuição da pena na fração mínima de 1/3 pela tentativa.

11. Recurso conhecido e desprovido.